Tribunal: TJDFT
Processo: 0717466-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO SERGIO BORGES e VIVIEN MIRNA BORGES, em face à decisão da Vigésima Quinta Vara Cível, que deferiu efeito suspensivo a embargos de terceiro, ajuizados por DAUTO COELHO DOS SANTOS. Os recorrentes alegaram que são legítimos proprietários do imóvel designado por Lote 04, conjunto A, Quadra 19, Setor de Oficinas Sul, Brasília/DF, o qual receberam por herança e em condomínio com um terceiro irmão, possuindo cada um dos condôminos a fração ideal de 33,33% do bem. Inicialmente, a administração do bem cabia ao irmão ora falecido, que o havia alugado ao agravado. Após a morte, os agravantes permitiram à viúva que continuasse recebendo os aluguéis até que se realizasse o inventário. Posteriormente, ajuizaram ação de dissolução de condomínio em desfavor do espólio, a qual foi julgada procedente e encontra-se em fase de execução de sentença. Ao ser intimado da pretensão dos agravantes de alienar o terreno, o agravado ajuizou embargos de terceiro, nos quais alegou que ocupa o terreno desde 1988, quando o alugou de sua então proprietária Ruzemaria de Santana Borges. Porém, a locatária faleceu em 1996 e desde então ocupa a área sem qualquer ônus, eis que nunca fora procurado por qualquer herdeiro para regularização da relação contratual. Requereu o reconhecimento da prescrição aquisitiva e a consolidação da propriedade. Diante dos elementos indicativos de posse do agravado sobre a área em litígio, o juízo atribuiu efeito suspensivo aos embargos de terceiro. Nas razões recursais, os agravantes contestaram a natureza da posse exercida pelo embargante e que nunca houve abandono por parte dos proprietários. Sua ocupação se caracterizaria por mera detenção, em razão do contrato de locação, condição que não seria suficiente para o reconhecimento da usucapião. Requereram “a antecipação da tutela recursal, inaudita altera pars, a fim de suspender a decisão de ID no 92562673, autorizando a continuidade do cumprimento de sentença dos autos principais” e, ao final, o provimento do agravo confirmando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 26089048. É o relatório. Decido. Em que pese o pedido de antecipação da tutela recursal, a pretensão recursal é de sobrestar a eficácia da decisão agravada, e como tal será analisada. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que, ao receber embargos de terceiro, deferiu efeito suspensivo e determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença, que tem por objeto a alienação do imóvel litigioso. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de embargos de terceiro. Associem-se aos autos principais. Diante dos documentos anexados pela parte embargante, é caso de suspender a venda do imóvel objeto da lide, pois o embargante, ainda que sumariamente demonstra ser possuidor do imóvel desde 1988, havendo dúvida se é locatário do bem ou possui de boa-fé, a depender de instrução probatória. Sendo assim, com apoio no art. 678, CPC, defiro a tutela cautelar para a suspensão da alienação do imóvel até ulterior decisão. Translade-se cópia desta decisão aos autos principais. Citem-se os embargados na pessoa de seu procurador (art. 677, § 3o, CPC), cadastrando-os adequadamente.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Os requisitos para o deferimento de efeito suspensivo aos embargos de terceiro são previstos no art. 678, do Código de Processo Civil: “Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.” Os agravantes deduziram longa argumentação acerca de eventual empecilho ao reconhecimento da prescrição aquisitiva por parte do recorrido, contudo, neste momento, a decisão lastreou-se na eventual posse do embargante, sem ingressar em seus outros efeitos. A discussão sobre a natureza dessa ocupação, se posse ou detenção é justamente o que haverá se ser decidido no julgamento dos embargos e após sua instrução com os elementos de convencimento disponibilizado pelos contendedores. Lado outro, eventual concessão do efeito suspensivo ao recurso e autorização para prosseguimento do cumprimento de sentença, acarretaria inevitável perda de objeto dos embargos de terceiro, que se presta justamente à defesa de eventual posse alegada pelo seu autor. Nem mesmo a exigência de caução, neste estágio preliminar, seria suficiente para resguardar seus direitos, posto que, uma vez alienado o imóvel a terceira pessoa, terá limitado o exercício de sua atividade empresarial. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de junho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator